Tribunal: TJSP
Processo: 2068424-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do autor – Rescisória – Reanálise do mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2068424-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
ANTONIO JOSE GARCIA MARTINES, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente), RICARDO GRACCHO, ALBERTO GENTIL, ALDEMAR
SILVA, CYRO BONILHA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068424-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.471
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2068424-02.2019/50000
EMBARGANTE: Antonio José Garcia Martines
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Mauá 1a Vara Cível
VOTO No 25.471
Acidentária Embargos de declaração do autor
Rescisória
Reanálise do mérito
Embargos
rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a
que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil
em vigor, a decisão que contenha argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração do
autor contra o v. acórdão de fls. 447/453, que julgou improcedente
ação rescisória, ante o não enquadramento do caso às hipóteses
descritas no art. 966, V, VIII e § 5o, do CPC/2015.
O
embargante
rediscute
o
decidido,
sustentando que o fato gerador da doença ocupacional (perda
auditiva) é anterior à Lei no 9.528/97, o que autorizaria a cumulação
dos benefícios (auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de
contribuição), já que a aposentação também foi concedida
anteriormente a tal Lei. Entende, pois, que o acórdão rescindendo
fere o quanto decidido, pelo C. STJ, no julgamento do REsp.
1.296.673/MG (Tema no 555). Alega que, estando pendente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068424-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.471
3
julgamento repercussão geral sobre a matéria (RE no 687.813), deve
haver a suspensão do processo até definição da questão pelo C.
STF. Por fim, cita jurisprudência do C. STJ e prequestiona a matéria
(fls. 01/09).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos merecem rejeição.
Em verdade, busca o autor a reapreciação
de matéria já julgada, tendo por base os mesmos elementos
constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam os embargos
de declaração.
A decisão embargada expôs os argumentos
pelos quais entendeu que o v. acórdão rescindendo não apresenta
qualquer vício.
De fato, o julgado apontou que a decisão
colegiada objeto da presente rescisória apenas aplicou o
posicionamento firmado pelo C. STJ na Súmula no 507 a partir duma
determinada linha de interpretação, considerando a data da
aposentação e o termo inicial do auxílio-acidente, nos termos do art.
23, da Lei no 8.213/91, não havendo, assim, manifesta violação a
norma jurídica.
Importante consignar que a menção à data
da juntada do laudo pericial para fins de fixação do termo inicial do
benefício foi feita a título de exemplo, apenas para reforçar a tese de
diversidade de interpretações/entendimentos sobre o assunto.
O acórdão embargado também frisou que, à
vista da fundamentação voltada à data da eclosão da doença
ocupacional, o § 5o, do art. 966, do CPC/2015 não teria aplicação,
pois a mencionada Súmula 507 sequer menciona esse parâmetro.
Além disso, a alegação de erro de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068424-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.471
4
igualmente não prospera, já que, no julgado rescindendo, não há
menção à comprovação ou não do período de eclosão da moléstia
como sendo um dos elementos a se considerar para fixar a lei
aplicável ao caso concreto.
Por fim, este Desembargador não ignora a
existência de repercussão geral no RE no 687.813, que discute a
matéria aqui ventilada. Todavia, enquanto inexiste definição, pelo C.
STF, sobre a questão, prevalece o posicionamento adotado no
acórdão objeto desta ação.
Eventual suspensão poderá ser determinada
em sede de recursos dirigidos ao C. STF.
Forçoso reconhecer, pois, que a decisão
embargada apreciou de forma exaustiva todo o conjunto probatório
coligido e os argumentos das partes.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do CPC em vigor, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
No mais, quanto ao prequestionamento, para
esta finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, requisitos para a oposição dos
embargos declaratórios, o que não se afigura na hipótese.
A respeito:
“Os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068424-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.471
5
suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando
já
encontrou
motivo
suficiente
para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos
EDcl
no
REsp
741659/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR